Tribunal: TJDFT
Processo: 0000936-93.1999.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0000936-93.1999.8.07.0000 EMBARGANTES: CICERO BORGES DA COSTA, GILSON BARBOSA, ORIVALDSON ARAUJO DE OLIVEIRA, RAIMUNDO ALVES GUIMARAES, AMILTON PEREIRA FILHO, JOSE PEREIRA DE ABREU, LUIZ GONZAGA VIEIRA, WILLIAN PAULO DOS SANTOS, HILDEBRANDO SOARES DA SILVA, JOSÉ LEITE TRIGUEIRO FILHO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos CÍCERO BORGES DA COSTA e OUTROS contra decisão desta Presidência (id. 20194285) que não conheceu do agravo por eles manejado (id. 18327584). Sustentam, em síntese, que houve omissão no decisum, argumentando que o recurso extraordinário foi negado por inexistência de repercussão geral e que, por tal razão, seria cabível o agravo fundamentado no artigo 1.042 do CPC. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão vergastada está escorada em razões suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, manifestamente incabível agravo com base no artigo 1.042 do CPC, contra decisão que obsta a subida de apelo extraordinário, fundamentada em precedente da Corte Suprema, firmado em regime de repercussão geral. Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de id. 20527951. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033